Tribunal: STF
Processo: Rcl 72940
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Cesar Bueno Ribas contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Piraí do Sul, pois teria inobservado o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “No dia 13.09.2024 o Reclamante sofreu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão autorizado pelo Juízo da Vara Criminal de Piraí do Sul/PR, nos autos nº 0001557-47.2024.8.16.0135.



    (...) até o presente momento o Reclamante não obteve acesso sequer a decisão que deferiu a medida de busca e apreensão em sua residência, estando sem qualquer conhecimento das acusações que lhe são imputadas.



    Ressalte-se, a medida foi devidamente cumprida em 13 de setembro de 2024, sem qualquer oposição pelo Reclamante, onde nada de ilícito foi encontrado. 



    Ocorre que, após tal ocorrência, como naturalmente deveria ser, o Reclamante buscou seu advogado para tomar conhecimento do teor do Inquérito Policial de onde se originou a busca, assim, o procurador subscrito requereu ao Juízo a habilitação no feito no dia 20.09.2024.



     Entretanto, no dia 27 de setembro de 2024 o Juízo Reclamado indeferiu o acesso da defesa sob o argumento de ainda existirem diligências pendentes nos autos, restringindo sua fundamentação em uma singela frase”(grifo nosso)



    Ao final, requer,  



    “a) Seja concedida a medida liminar para determinar ao Juízo Reclamado que conceda acesso aos Advogados do Reclamante Paulo César Bueno Ribas, aos autos nº 0001557-47.2024.8.16.0135, em trâmite na Vara Criminal de Piraí do Sul/PR, ressalvado as eventuais diligências sigilosas em curso;



     b) após confirmar a liminar desta Reclamação Constitucional, realizados os procedimentos de praxe, ao fim, seja cassada a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Piraí do Sul/PR, praticada nos autos n. 0001557-47.2024.8.16.0135, do qual negou o acesso a investigação sem fundamentação idônea, em afronta à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal;”



    Em 22 de outubro de 2024, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade coatora.



    A inicial foi emendada (e-Doc. 11), as informações solicitadas foram devidamente prestadas (e-Doc 14). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Em atenção ao pedido de informações, esclareço que o pedido de habilitação nos autos de ação cautelar de nº 0001557-47.2024.8.16.0135 restou indeferido pois, na época do requerimento, haviam diligências sigilosas pendentes de realização, de modo que a habilitação precoce do causídico que atua em favor do investigado poderia acarretar em prejuízos para as investigações. 



    Todavia, ficou ressalvado o acesso à eventuais elementos de prova já documentos em procedimento investigatório, conforme teor da Súmula nº 14, do Supremo Tribunal Federal.



     Por fim, cabe ressaltar que todas as diligências pendentes já foram finalizadas na referida ação cautelar, de modo que plenamente viável a habilitação para acesso integral do defensor, portanto, DETERMINO que a Secretaria habilite o causídico para acesso integral aos autos de ação cautelar nº 0001557-47.2024.8.16.0135.”



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa que, à época, houve indeferimento, porque existiam diligências sigilosas pendentes de cumprimento, mas que já foram encerradas viabilizando-se o acesso ao conteúdo dos autos, portanto, franqueado o conhecimento e exame das respectivas peças processuais. 



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente